Tribunal: TJDFT
Processo: 0711580-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face facultou emenda à inicial para adequação do rito. Em vista de eventuais vícios e que possam constituir óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46